Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E AMEAÇAS À EX-AMANTE DO MARIDO. CONDUTA CONTÍNUA E REITERADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Tratando-se de pessoa física, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de condições financeiras para arcar com os encargos do processo, o qual somente poderá ser negado diante de elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, o que não ocorreu na hipótese. Beneficio concedido. Sentença reformada nessa parte.
2. Não obstante a descoberta de traição provoque tristeza, dor, mágoa, ressentimentos e tantos outros sentimentos externados das mais variadas maneiras, conforme a estrutura emocional da pessoa traída e sua capacidade de lidar com os fatos, o que torna compreensível a raiva da esposa contra a ex-amante do marido, a exaltação emocional não pode ultrapassar os limites do razoável. Agressões verbais e ameaças contínuas e reiteradas ao longo de meses após a descoberta dos fatos, aterrorizando e tirando a tranquilidade da Autora, vão além do aceitável e configura conduta ilícita causadora de dano moral, cuja indenização se impõe.
3. A reparação por danos morais deve cumprir finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes. Apresentando-se o valor fixado na Sentença condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o quantum arbitrado.
4. APELO DA RÉ PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA DEFERIR O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA IMPROVIDA.